Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700729-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LAIUÇO DE BRITO SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por LAIUÇO DE BRITO SANTOS, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de afastar a reincidência relativa ao processo no 0007522-47.2012.8.07.0015, bem como a fim de que seja reduzida a fração para progressão de regime de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), sob o fundamento de que não era reincidente, em crime hediondo, à época do crime. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada para patrocinar a defesa do requerente na decisão de ID 43089197. Em manifestação de ID 44641823, a Defensoria Pública informou que o requerente já está sendo assistido regularmente, bem como, conforme o relatório da situação processual do apenado, não há interesse jurídico no pedido do reeducando, eis que já foram aplicados os percentuais corretos para progressão, em razão da incidência benéfica do Pacote Anticrime, isto é, levando-se em consideração a reincidência não específica do apenado nos autos no 0007522-47.2012.8.07.0015. Portanto, asseverou que não há fundamento jurídico para basear o pedido do requerente. Juntou aos autos o relatório da situação processual (ID 44641824) e decisão da Vara de Execução Penal referente ao assunto (ID 44641825), na qual foi anotada a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 44839707), oficiou pela rejeição da petição apresentada, uma vez que as frações necessárias para a progressão de regime foram devidamente consideradas pelo Juízo da Execução. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, percebe-se que já foram aplicados ao requerente, pela Vara de Execução Penal, os percentuais pertinentes conforme a Lei no 13.964/2019, levando em consideração que o requerente foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte sem reincidência específica. Registre-se que a reincidência é circunstância pessoal, que interfere na execução como um todo, e a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas. Dessa forma, verifica-se não subsistir interesse processual na presente petição criminal, razão pela qual não deve ser admitida, ante a falta de interesse de agir. Diante do exposto, NÃO ADMITO e NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR